Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO PREPOSTO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. RESTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por ausência ou insuficiência de provas pela prática do crime de furto quando o acervo probatório é robusto a indicar a autoria delitiva da ré, a qual foi presa em flagrante no supermercado, na posse das mercadorias subtraídas, sendo detida pelo preposto e funcionários da empresa e conduzida à delegacia pelos policiais militares.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
5. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).
7. Em regra, a reincidência e os maus antecedentes afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, salvo se as peculiaridades do caso concreto demonstrarem ser a medida socialmente recomendável.
8. Na hipótese, embora não haja laudo de avaliação econômica, infere-se que a “res furtivae” é inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, todos os itens foram restituídos ao supermercado vítima, que se trata de estabelecimento com relevante capacidade financeira, os fatos foram cometidos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, sendo que a acusada possui apenas uma condenação definitiva em seu desfavor por crime não patrimonial, praticado quase três anos antes do ocorrido.
9. Diante da excepcionalidade do presente caso, trata-se de hipótese em que socialmente recomendável a aplicação do princípio da bagatela, com a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
10. Recurso parcialmente provido.